Tribunal: TJMT
Processo: 1039628-25.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039628-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), CASSIANO BARROSO DE CARVALHO - CPF: 065.861.391-04 (AGRAVADO), RICARDO MADRONA SAES - CPF: 091.952.288-29 (ADVOGADO), DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE ÚNICO IMÓVEL APÓS CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, formulado em sede de execução de título extrajudicial. A parte agravante alegou que, após tomar ciência inequívoca da execução, o devedor onerou seu único bem imóvel mediante alienação fiduciária com o intuito de frustrar o cumprimento da obrigação executada. Pleiteou a declaração de ineficácia do negócio jurídico em relação à exequente e a averbação da penhora na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação fiduciária do imóvel configura fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer se houve ciência inequívoca da demanda e estado de insolvência do devedor à época da alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O devedor comparece espontaneamente à execução em 03.11.2022, configurando ciência inequívoca da demanda e produzindo os mesmos efeitos da citação, conforme art. 239, §1º, do CPC.

A alienação fiduciária do imóvel é formalizada em 01.06.2023, após a ciência da execução e após o pedido de penhora formulado em 25.01.2023, revelando intuito de frustração do crédito.

A jurisprudência do TJPR e o art. 792, IV, do CPC reconhecem como fraude à execução a alienação de bem quando tramita contra o devedor ação capaz de levá-lo à insolvência, sendo desnecessária a anterior averbação da execução.

Restou demonstrado que o agravado responde por diversas ações com valores superiores a R$ 17 milhões, e a alienação atingiu seu único bem imóvel, caracterizando o estado de insolvência exigido pelo dispositivo legal.

A má-fé do terceiro beneficiário da alienação resta presumida diante da notoriedade da condição financeira do devedor e do contexto da transação, conforme Súmula 375 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ciência inequívoca da execução pelo devedor antes da alienação de bem imóvel equivale à citação para fins de caracterização de fraude à execução.

A alienação de único bem imóvel durante o curso de ação executiva capaz de reduzir o devedor à insolvência configura hipótese de fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC.

A má-fé do terceiro adquirente pode ser presumida quando há notoriedade do estado de insolvência do devedor e indícios de conluio para frustrar a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, §1º, e 792, IV; Súmula 375 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0025924-18.2021.8.16.0014, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, j. 23.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1039628-25.2025.8.11.0000

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X
S.A.

X
CASSIANO BARROSO DE CARVALHO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos
autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0002560-56.2019.8.11.0004,
ajuizada em face de
CASSIANO BARROSO DE CARVALHO
,
indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pela agravante.

Para tanto, a
agravante alega, em síntese, que o executado, ora agravado, após ter ciência inequívoca da execução mediante comparecimento espontâneo nos autos em 31.01.2022, onerou seu único bem imóvel disponível, dando-o em alienação fiduciária.

Sustenta que o pedido de penhora do referido imóvel foi formulado nos autos da execução em 25.01.2023, sendo deferido pelo juízo a quo, e que a alienação fiduciária foi realizada posteriormente, com evidente intuito de frustrar a satisfação do crédito exequendo.

Argumenta que o agravado é executado em diversas ações judiciais, com valores que ultrapassam R$ 17 milhões, encontrando-se em notório estado de insolvência, sendo público e notório seu envolvimento com o Grupo Monte Alegre, que se encontra em recuperação judicial.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a fraude à execução, declarando-se a ineficácia da alienação fiduciária em relação à exequente, ora agravante, determinando-se a averbação do termo de penhora na matrícula do imóvel.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
em análise diz respeito
à caracterização ou não de fraude à execução na alienação fiduciária do imóvel de matrícula nº 75044, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, realizada pelo agravado em favor da
Primacredi
Cooperativa de Crédito de Primavera do Leste, por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 002CR2023, firmada em 01.06.2023.

O art. 792 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

No caso em análise, verifica-se que o agravado compareceu espontaneamente aos autos da execução em
03
.
1
1.2022, tomando ciência inequívoca da demanda executiva e do valor do crédito executado, conforme documento de
id n. 102957423 – autos de origem.

Posteriormente, em 25.01.2023, a agravante requereu a penhora do imóvel de matrícula nº 75044, pedido que foi deferido pelo juízo
a quo
em 27.11.2023.

Contudo, em 01.06.2023, o agravado firmou a Cédula de Crédito Bancário nº 002CR2023 com a
Primacredi
, dando em garantia fiduciária o referido imóvel, conforme se verifica do registro R13-75044 na matrícula do imóvel
(id n. 327678868).

Nesse sentido, a
jurisprudência
tem assentado entendimento
no sentido de que é irrelevante que a transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal, bastando que o devedor tivesse ciência da demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
.

A propósito:

Embargos de terceiro. Fraude à execução. Transferência de bem do executado a ‘holding’ familiar no curso de execução capaz de levá-lo à insolvência. Art. 792, IV, do CPC/2015. Fraude caracterizada. Pressupostos presentes. Conjunto probatório documental robusto de que a integralização do bem ao capital social da ‘holding’ familiar se deu quando tramitava execução capaz de levar o transmitente à insolvência. Prova oral desnecessária à solução da controvérsia. Cerceamento de defesa não verificado. Sentença mantida.

Para a configuração de fraude à execução é necessário que, ao tempo da alienação ou oneração, já houvesse sido ajuizada ação fundada em direito real ou capaz de reduzir o alienante à insolvência. A transferência de imóveis feita pelo devedor a ‘holding familiar’, administrada por sua esposa, na qual
esta
e os filhos do casal figuram como sócios, faz presumir o conluio com o fim de frustrar a execução, configurando fraude à execução.

Apelação conhecida e não provida. (TJPR - 15ª C.

Cível - 0025924-18 .2021.8.16.0014 - Londrina -
Rel
.
: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 23.05.2022)

(TJ-PR - APL: 00259241820218160014 Londrina 0025924-18 .2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 23/05/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)

No caso em tela, o comparecimento espontâneo do agravado nos autos da execução, em
03
.
1
1.2022, equivale à citação para todos os efeitos legais, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, inclusive para fins de caracterização da fraude à execução.

Ademais, conforme demonstrado pela agravante, o agravado figura como executado em diversas ações judiciais, com valores que ultrapassam R$ 17 milhões, evidenciando seu estado de insolvência. A oneração do único bem imóvel disponível, após ter ciência da execução, demonstra o intuito de frustrar a satisfação do crédito exequendo.

A Súmula 375 do STJ estabelece que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

No caso, a má-fé resta caracterizada pela notoriedade da situação financeira do agravado e pela existência de múltiplas execuções em curso.

Diante desse contexto, resta configurada a hipótese prevista no art. 792, IV, do CPC, pois ao tempo da alienação fiduciária tramitava contra o agravado ação capaz de reduzi-lo à insolvência, da qual ele tinha plena ciência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a fraude à execução e declarar a ineficácia da alienação fiduciária decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 002CR2023 em relação à exequente, ora agravante, determinando-se a averbação do termo de penhora na matrícula do imóvel nº 75044 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026